Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-73.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012771-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CARVALHO E MARQUES LTDA - CNPJ: 13.786.286/0001-24 (AGRAVADO), IVAN MARQUES BISPO - CPF: 016.228.581-74 (AGRAVADO), SILVIA HELENA DE CARVALHO FELIX - CPF: 119.977.688-28 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS EX TUNC. TEMA 1184. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. Aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemáticado recurso repetitivo ouda repercussão geral, uma vez caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra que se submete ao princípio da irretroatividade ou do
tempus regit actum.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
contra decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a aplicação imediata da tese relativa ao Tema 1.184de Repercussão Geral, RE n.1.355.208/SC e mantendo a decisão interlocutória proferida nos autos executivos n. 1001495-92.2022.8.11.0007, que determinou a suspensão dos autos para a adoção das medidas administrativas apontadas pelo Tema 1.184, do STF.

Inconformado, o Ente Municipal alega que a decisão proferida pela Corte Suprema não fixou efeito
ex tunc
, que os critérios para o ajuizamento são para as novas execuções fiscais, nãos sendo aplicável o Tema 1.184 as execução fiscais em curso.

Por fim, requer provimento do recurso a fim de reformar a decisão monocrática e reconhecer a inaplicabilidade do TEMA 1.184 as execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento.

Sem contraminuta, devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município De Alta Floresta insurge-se contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A princípio consigno que não desconheço a regra insculpida no artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, de que
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
.

Todavia, cediço que compete à parte Agravante impugnar
especificamente
os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte Agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, o recurso de agravo interno é mera reprodução do recurso de agravo de instrumento, e por este motivo ressalta-se, novamente, que os efeitos da decisão do RE n.1.355.208/SC (Tema 1.184) foram fixados nos debates ocorridos durante a sessão de julgamento na Corte Suprema, na oportunidade, respondendo à indagação do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte foi claro:
"As [execuções fiscais] que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2"
[1]
. Vide acórdão do julgado fls. 104:

“Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria "não impede" ou "impede"? O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2.”

Calha consignar que com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões das Cortes Superiores.

A teor do que preceituam os arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos I e III, do art. 927,
a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade e dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

A modulação dos efeitos de decisão em percussão geral é exceção, devendo ser realizada de maneira expressa junto ao voto vencedor, o que não foi realizado.

O Supremo Tribunal Federal na ementa do acórdão prolatado no RE 593.849, deixou o expresso o seu relator, ministro Edson Fachin, que a modulação de efeitos
"
se trata de faculdade processual conferida ao STF
, em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica.
Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente
(prospective overruling). Art. 927, § 3º, do CPC"
(destaquei).

A Corte Superior de Justiça também tem esse um olhar restritivo sobre a modulação. No AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.5.17, deixou expresso o relator, ministro Villas Bôas Cueva, que
"a
alteração de entendimento jurisprudencial tem aplicação imediata aos recursos pendentes de apreciação,
mesmo aos interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência, já que caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra que se
submete ao princípio da irretroatividade ou do tempus regit actum
". (destaquei).

Ainda sobre a modulação dos efeitos, denota-se do código processualista no parágrafo 3º do artigo 927, que a modulação de efeitos somente deve ocorrer para atender o
"interesse social"
e
a "segurança jurídica".
Assim, o Tribunal, antes de modular, deve fazer, motivadamente, um exame do eventual interesse social e da segurança jurídica em jogo.

Logo, a luz da teoria dos precedentes, e do assinalado pelo Min. Presidente, durante a sessão de julgamento do Tema 1.184, os efeitos da decisão em sede de repercussão geral são
ex tunc
, podendo as execuções fiscais em tramite sofrer a incidência do Tema 1.184.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Alta Floresta e mantenho inalterado o decisum recorrido

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024